Tribunal: TJES
Processo: 5000330-77.2020.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-77.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ALAIDE DAS GRACAS PEREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por ALAIDE DAS GRACAS PEREIRA (REQUERENTE) em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO), na qual a autora, ora RECORRIDA, alega desconhecer o empréstimo consignado de contrato nº 610082327, que resultou em descontos em seu benefício previdenciário. Sustenta que a contratação é fraudulenta, apontando como indícios o fato de o suposto contrato ter sido firmado por um correspondente bancário no Estado do Ceará, localidade distante de sua residência, além de divergências em sua assinatura no documento. Busca, assim, a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores indevidamente descontados e a condenação do banco, ora RECORRENTE, ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID nº 13967598) julgou procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexistência de qualquer débito referente ao contrato nº 610082327. Condenou o requerido a devolver os valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros, permitindo a compensação do valor que tenha sido depositado na conta da requerente. Adicionalmente, condenou o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

3. Através de Recurso Inominado (ID nº 13967599), a parte Ré, RECORRENTE, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, argumentando a necessidade de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura, o que torna a causa complexa e inadequada para o rito do Juizado Especial Cível. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, defendendo a regularidade da contratação e do crédito disponibilizado em conta de titularidade da autora. A parte Autora, RECORRIDA, apresentou contrarrazões (ID nº 13967609), pugnando pela manutenção da sentença. Reitera a inexistência de vínculo contratual válido, destacando irregularidades formais como a ausência de testemunhas, a evidente divergência na assinatura aposta no contrato e a improbabilidade da contratação ter ocorrido por meio de um correspondente bancário em outro estado da federação.

4. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

5. A ação versa sobre a contratação do empréstimo consignado de nº 610082327, em que, para quitação, foram realizados descontos nos benefícios previdenciários da autora. Todavia, a parte ré realizou o contrato sem a devida anuência da autora e, consequentemente, iniciaram-se as retenções mensais em seu benefício.

6. Efetivamente, não há demonstração segura de que a parte autora, Sra. Alaíde das Graças Pereira, teria firmado o contrato de empréstimo consignado, de modo que é imperiosa a declaração de nulidade do pacto. Não obstante o agente financeiro tenha acostado aos autos o suposto instrumento contratual, a documentação correlata não é suficiente para assegurar a livre adesão da parte postulante aos seus termos. Conforme bem apontado na sentença, a assinatura nele lançada diverge da firma da autora nos demais documentos anexados ao processo. Além disso, o contrato teria sido pactuado por meio de um correspondente bancário localizado no Estado do Ceará, localidade muito distante de onde a autora reside, e o documento não conta com a assinatura de testemunhas.

7. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Frisa-se: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte Autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

8. Daí, resta evidente o retorno ao status quo ante, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente dos vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito deve ser realizada em dobro, consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, e a própria determinação sentencial. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021). Ressalte-se que o pedido de compensação com os valores destinados à autora já foi contemplado e deferido em sentença, dispensando-se reforma neste ponto.

9. É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, pois afetam verba de caráter alimentar e não se confundem com o mero dissabor cotidiano. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem encontra-se condizente com o patamar aplicado por esta turma recursal para casos análogos. Assim, mantém-se o valor arbitrado. Por fim, mostra-se desnecessária qualquer reforma para impor a compensação de valores, pois a sentença já contém esta determinação.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Processo nº 5000330-77.2020.8.08.0044

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao entendimento da Nobre Relatora, o presente recurso merece ser provido para reformar integralmente a sentença de origem, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ALAÍDE DAS GRACAS PEREIRA, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 610082327 e condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

A controvérsia central da lide reside na autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo, a qual a parte autora, ora recorrida, alega ser fraudulenta. Em sua peça de contestação, o banco Réu, ora Recorrente, suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, argumentando a necessidade de realização de perícia grafotécnica para a apuração da autenticidade da assinatura, o que denotaria a complexidade da causa.

A despeito do entendimento do juízo de origem e do voto da Eminente Relatora, entendo que a preliminar de cerceamento de defesa e de incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria merece prosperar. A análise da assinatura aposta no contrato, quando comparada com os documentos pessoais da autora, embora revele divergências a olho nu, não permite uma conclusão inequívoca e segura sobre a ocorrência de fraude.

Ademais, a aferição de falsidade de uma assinatura é matéria que exige conhecimento técnico específico, não podendo ser suprida por uma simples análise visual do julgador, que não detém a expertise necessária para tanto. A prova pericial grafotécnica é o meio idôneo e adequado para dirimir a controvérsia de forma conclusiva, garantindo o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O rito dos Juizados Especiais Cíveis é orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 9.099/95. A realização de perícia técnica formal, como a grafotécnica, é incompatível com esses princípios e com o procedimento sumaríssimo. O art. 51, II, da Lei 9.099/95, estabelece a extinção do processo quando for inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação.

Diante da fundada dúvida sobre a autenticidade da assinatura e da impossibilidade de produção da prova pericial grafotécnica no rito dos Juizados Especiais, o reconhecimento da complexidade da causa e a consequente incompetência deste microssistema para processar e julgar o feito é a medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, divirjo da nobre Relatora para
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de acolher a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da causa, e, por conseguinte,
EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro